Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726583-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WERLEY CLEBSON FERNANDES DE SOUZA APELADO: HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, RICARDO NOGUEIRA MOURA, GILBERTO NOGUEIRA MOURA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação (Id. 77899030) interposto pelo réu, WERLEY CLEBSON FERNANDES DE SOUZA, em vista da sentença (Id. 77899004), proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes, bem como para que o recorrente desocupe o imóvel, além de condenar os requeridos a pagar os valores nominais dos aluguéis. No presente recurso, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Intimado para comprovar a hipossuficiência requerida, o recorrente juntou documentos de Ids. 78565447, 78565449, 78565450, 78565452, 78565454, 78565457 e 78568409. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre salientar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos artigos 98 a 102 do CPC, tem por finalidade assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A norma legal, contudo, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais. Recentemente, o STJ no julgamento dos REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 17/9/2025, em regime de recurso repetitivo (Tema 1178), fixou as seguintes teses: "I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." No caso, trata-se de servidor público federal, lotado na Câmara dos Deputados, que percebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 6.306,02 (seis mil, trezentos e seis reais e dois centavos). Tal quantia supera o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera presumidamente necessitados apenas os requerentes cuja renda mensal não ultrapasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É certo, conforme precedente de observância obrigatória, que o julgador também deve analisar a hipossuficiência à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais despesas extraordinárias e compromissos financeiros necessários à manutenção da subsistência do requerente e de sua família. Todavia, essa análise casuística destina-se a verificar situações excepcionais, tais como gastos médicos comprovados, tratamentos de saúde, despesas educacionais essenciais ou encargos inadiáveis, e não pode servir para legitimar mero descontrole financeiro de quem, a despeito de perceber renda elevada, voluntariamente contrai sucessivos empréstimos que acabam por reduzir sua renda disponível. A análise casuística dos documentos colacionados aos autos, no entanto, deixa antever indícios concretos de vulnerabilidade econômica do recorrente. Isto porque o apelante além das despesas decorrentes da constituição familiar, não tem nenhum bem que possa afastar a presunção de hipossuficiência, segundo declaração do imposto de renda mais recente (Id. Num. 78568409). Rendimentos de aplicações financeiras no importe de R$ 26,74, além de ausência de saldo na conta corrente das duas instituições nas quais faz movimentação financeira (Id. Num. 78565449 e Id. Num. 78565454) são provas suficientes para reconhecer a incapacidade financeira do recorrente. Conclui-se, portanto, que a documentação apresentada comprova a alegada hipossuficiência, e permite reconhecer que o apelante se enquadra no perfil econômico protegido pela norma constitucional e infraconstitucional de assistência judiciária gratuita. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante WERLEY CLEBSON FERNANDES DE SOUZA. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator